Tribunal: TJDFT
Processo: 0753052-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753052-92.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR NEUHAUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ADEMAR NEUHAUS em face da decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença no 0709696-78.2022.8.07.0001 ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, homologou o laudo pericial produzido nos autos, declarando o valor devido ao autor e decretou a extinção da fase de liquidação. Em suas razões recursais (ID 54405347), a parte agravante aponta sua irresignação sob os seguintes argumentos: [a] O Juízo de origem homologou o laudo pericial formulado nos autos, contudo, deixou de observar equívocos que causaram prejuízos ao autor. Nesse intento, afirma que a atualização do valor devido deve ser feita pela utilização do índice que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda em virtude do processo inflacionário. Por esse motivo, argumenta que os cálculos envolvendo a liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1 não podem utilizar a tabela do TJDFT, uma vez que o instrumento não engloba os expurgos inflacionários, sendo correta a utilização do INPC; [b] Sustenta que nos laudos formulados nos autos, o perito consignou que não existe nenhum documento juntado pelo Banco réu que comprove que a parte liquidante contratou ou utilizou dos benefícios tratados pela Lei 8.088/90, tampouco de que tenha havido algum abatimento negocial ou concessão. Entende que, “considerando a inexistência dos contratos de adesão ou, ainda, de documentos que comprovaram o exercício do consumidor pelos benefícios creditícios supracitados, torna-se impossível a realização de descontos/abatimentos nos cálculos da parte autora”. Defende que os extratos anexados aos autos não demonstram qualquer contrato, aditivo ou opção do agravante a respeito dos benefícios da referida legislação, tampouco em relação ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO), ante a ausência de efetiva contratação ou opção pelo Credor das medidas descritas, motivo pelo qual qualquer abatimento deve ser retirado dos cálculos periciais. Acrescenta que “se os valores e taxas de juros do PROAGRO ou de qualquer outra securitização estavam (e ainda estão) embutidas no valor do financiamento feito pelo agricultor, é certo que este foi o responsável pelo adimplemento da obrigação junto ao agente financeiro, de modo que permitir eventual decote/abatimento do saldo credor da parte liquidante é chancelar o enriquecimento ilícito da casa bancária demandada”; [c] assevera que a liquidação de sentença ocorreu por culpa exclusiva do Banco agravado, uma vez que buscou promover a resolução da lide de forma administrativa, mas, foi ignorado pelo banco. Na via judicial, afirma que a ação demonstrou intensa litigiosidade, tendo em vista que o banco se negou a fornecer os documentos exigidos, descumprindo diversas intimações para tanto, o que ocorreu somente após diversas determinações do Juízo de origem nesse sentido, o que evidencia que foi a instituição financeira quem deu causa à presente ação, devendo arcar com os honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, ao argumento de que a probabilidade do direito foi adequadamente demonstrada e há risco ao resultado útil do processo originário, uma vez que eventual pagamento voluntário por parte da instituição recorrida poderá acarretar afronta ao direito do recorrente de receber o que lhe é devido. Requer o sobrestamento do feito originário até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja determinada a retificação dos cálculos periciais, de modo a afastar qualquer abatimento realizado, bem como para que seja utilizado o INPC para correção do valor devido. Requer, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 54405350). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. A decisão agravada homologou os cálculos periciais formulados nos autos e fixou o valor devido ao autor, nos seguintes termos (ID 180177991): Cuida-se de pedido de liquidação de sentença relativa a obrigação fundada em cédula de crédito rural formulado por ADEMAR NEUHAUS em face de BANCO DO BRASIL S/A relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação das cédulas de crédito rural n. 87/01034, 87/01453, 88/00059, 88/00705, 88/01232, 88/01595, 88/02219 e 89/000024. Foi elaborado o laudo id. 169888564. Intimadas ambas as partes, a parte autora se insurgiu para que o expert promova retificação dos cálculos do ID 169888564, notadamente no que diz respeito exclusivamente a cédula rural 88/01595-5, alterando-se o fator de atualização ali utilizado para o índice INPC, conforme entendimento sedimentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como do STJ e STF, bem como para que o ilustre perito responda os quesitos complementares acima dipostos (I ao III). Já a parte executada, apresentou concordância com os cálculos periciais de id. 169888564. O Expert apresentou laudo complementar id. 176093968, em resposta a impugnação apresentada pelo exequente. Por fim, a parte executada reitera concordância com os cálculos periciais e requer a homologação do referido valor R$184.842,57, sem quaisquer acréscimos para data 30/06/2023. A parte exequente requer que o expert promova retificação dos cálculos do ID 169888564, alterando-se o fator de atualização ali utilizado para o índice INPC, conforme entendimento sedimentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como do STJ e STF e pugna que o ilustre perito responda OBJETIVAMENTE os quesitos complementares dipostos (1 ao 3). É o breve relatório. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 169888564 apurou como devido o valor de R$ 184.842,57 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), posicionado em 30/06/2023. No referido laudo, a perita respondeu aos quesitos apresentados pelo requerente, id. 169888564, pg. 10, informando que: a) Com base em várias análises realizadas, constatamos que os registros de créditos e débitos presentes no demonstrativo de conta vinculada são idênticos aos registrados no SLIP/XER 712; b) Não há diferença entre os SLIP/XER 712 de id 119218216 (fls. 37/39) e os SLIP/XER 712 de ids 131660568/131660580 (fls. 254/369), pois é possível a conciliação dos valores expressos em determinada moeda e os valores murchados (divididos por 1.000 ou 1.000.000). Neste caso, com a informação que os valores estão murchados a perícia multiplica pelas conversões da moeda e não há alteração nos valores apurados; c) Não houve prejuízo a parte autora, pois os SLIP/XER 712 das operações n os 87/01034-8, 87/01453-X, 88/00059-1, 88/00705-7, 88/01232-8, 88/01595-5, 88/02219-6 e 89/00002-1 de ids 131660568/131660580 (fls. 254/369) são documentos suficientes para elaboração do cálculo de liquidação.; d) Não. Com base em diversos exames verificamos que os lançamentos de créditos e débitos lançados no demonstrativo de conta vinculado são iguais aos do SLIP/XER 712.; e) Os SLIP/XER 712 das operações nos 87/01034-8, 87/01453-X, 88/00059-1, 88/00705-7, 88/01232-8, 88/01595-5, 88/02219-6 e 89/00002-1 de ids 131660568/131660580 (fls. 254/369) são documentos emitidos posterior à época da contratação. Mas não altera o resultado das movimentações.; f) O Requerido juntou aos autos os SLIP/XER 712 das operações nos 87/01034-8, 87/01453-X, 88/00059-1, 88/00705-7, 88/01232-8, 88/01595-5, 88/02219-6 e 89/00002-1 de ids 131660568/131660580 (fls. 254/369). Esses documentos são suficientes para elaboração do cálculo de liquidação; g) Sim. O título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo renata.ams90@gmail.com (61) 99954-7913 (61) 98262-5032 13 reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente paga pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu abatimento negocial). A parte exequente requer que o expert promova retificação dos cálculos do ID 169888564, alterando-se o fator de atualização ali utilizado para o índice INPC, conforme entendimento sedimentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim como do STJ e STF e pugna que o ilustre perito responda OBJETIVAMENTE os quesitos complementares dipostos (1 ao 3). O processo originário trata da liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). A Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF é a seguinte: “Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.” A incidência de juros, conforme consta no título judicial proveniente da ação civil pública, quanto às diferenças decorrentes do Plano Collor devem ser corrigidas pelos índices dos débitos oficiais. Como exequente optou em liquidar a sentença neste Tribunal de Justiça, deve ser observada a tabela própria. O STJ, no julgamento do Tema 887, firmou entendimento no sentido de que: “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” [grifado na transcrição] 18. A diferença histórica apurada deve ser corrigida pelos fatores de atualização monetária da Contadoria Judicial do TJDFT. Uma vez que a presente demanda está tramitando neste Tribunal, é incompatível utilizar tabelas de correção monetária distintas, salvo decisão contrária, que não é o caso. (grifo nosso). 19. Inexiste decisão na ação civil pública que determine a adoção de tabela de correção monetária da Justiça Federal aos casos dessa mesma natureza. 20. O índice de correção monetária aplicado na Justiça Federal não poderia ser utilizado por esta Corte, pois somente é aplicável em desfavor da Fazenda Pública. Como a liquidação foi proposta somente em desfavor de sociedade de economia mista, a tabela não pode ser utilizada para fins de recomposição dos valores devidos. 21. Precedente da minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.00.08514-1. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liquidação de sentença decorre de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal que tramitou na 3a Vara Federal do Distrito Federal e reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, quando havia a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN, no percentual de 41,28% (ação no 94.00.08514-1). 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de incidir o IPC como índice de correção monetária para os expurgos inflacionários (REsp 1107201/DF). 3. Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. 4. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747795, 07230452020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2023, publicado no DJE: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelo exposto, não se divisa, assim, qualquer irregularidade nos cálculos, de modo que a impugnação deve ser rejeitada. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial de id 169888564 para DECLARAR como devido em favor do autor o valor de R$ 184.842,57 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), posicionado em 30/06/2023, relativo à diferença expurgada referentes à cédula de crédito rural indicada na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, pois se trata de mera fase integrante da sentença. Em suma, o agravante aponta que a correção do valor devido deveria ter sido realizada pelo índice INPC, entendendo que a utilização da Tabele deste e. TJDFT não repõe adequadamente a o valor da moeda, pois, não engloba os expurgos inflacionários. Sustenta que os cálculos não podem ser realizados de modo a realizar abatimentos relativos ao Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO) ou dos benefícios previstos na Lei 8.088/90, ante a ausência de provas nos autos de qualquer contratação, aditivo ou opção que justifique a realização de qualquer abatimento, defendendo que devem ser rechaçados dos cálculos, requerendo, ainda a condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da intensa litigiosidade e resistência no cumprimento de decisão judicial para que fossem anexados aos autos os extratos bancários relativos às operações de crédito em discussão. Conforme observado, todas as questões trazidas pelo recorrente são atinentes à análise de mérito do presente recurso, e também da própria liquidação de sentença realizada no Juízo de origem, o que demanda a correta análise pelo colegiado, após o devido contraditório a ser oportunizado à parte contrária. Assim, a pretensão pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não pode ser acolhida, tendo em vista que se confunde com o próprio mérito da demanda. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. QUITAÇÃO DE DÍVIDA HOSPITALAR. CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O pedido formulado a título de antecipação de tutela confunde-se com o próprio mérito do objeto da ação, o que não se admite, tendo em vista que demanda instrução processual exauriente. Assim sendo, não estando presentes os requisitos elencados, afigura-se correto o indeferimento da concessão da tutela de urgência in limine litis. 2. Negou-se provimento ao recurso (Acórdão 1760973, 07271772320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ademais, não se verifica qualquer risco ao agravante com o desenvolvimento normal da marcha processual do recurso de agravo de instrumento, uma vez que o Juízo de primeiro grau determinou a suspensão dos autos de origem até o julgamento presente agravo (ID 181929546 dos autos originários). Desse modo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[2]). Brasília/DF, 14 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;